Tribunal: TJSP
Processo: 2125201-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
Cumprimento de sentença. Alimentos. Insurgência contra decisão que indeferiu a suspensão da CNH do devedor. A medida pleiteada infringiria o direito de ir e vir do executado, e eventualmente prejudicaria a sua subsistência. Medida que, se adotada, teria caráter meramente punitivo.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
Cumprimento de sentença. Alimentos. Insurgência contra decisão que indeferiu a suspensão da CNH do devedor. A medida pleiteada infringiria o direito de ir e vir do executado, e eventualmente prejudicaria a sua subsistência. Medida que, se adotada, teria caráter meramente punitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125201-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante JOÃO VITOR
NASCIMENTO DE SOUZA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é agravado GILMAR
JESUS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125201-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.729
2
Agravo de Instrumento no 2125201-70.2020.8.26.0000
Comarca: Ibitinga (1a Vara Cível)
Agravante: J. V. N. de S. (Menor assistido)
Agravado: G. J. de S.
Voto no 16.729
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO
QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO.
RECURSO DESPROVIDO.
Cumprimento de sentença. Alimentos. Insurgência contra decisão
que indeferiu a suspensão da CNH do devedor. A medida pleiteada
infringiria o direito de ir e vir do executado, e eventualmente
prejudicaria a sua subsistência. Medida que, se adotada, teria
caráter
meramente
punitivo.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
de fls. 128/129, integrada por aquela de fls. 138/139, ambas dos autos do
processo originário, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do
executado.
Insurge-se o exequente, argumentando que, em razão da
impossibilidade de cumprimento da ordem de prisão civil do devedor, em
razão da pandemia de Covid-19, conforme informação da autoridade policial,
o juízo pode, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil, determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125201-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.729
3
Pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de determinar
a suspensão da CNH do executado. No mérito, pede a ratificação do efeito
deferido.
Noticiando a publicação da Lei no 14.010/2020, que em
seu artigo 15 determina o cumprimento da prisão civil exclusivamente em
regime domiciliar, até 30/10/2020, sustenta o agravante a urgência da
suspensão da CNH do agravado (fls. 11/12).
Efeito ativo indeferido (fls. 13/14).
Não houve intimação para contraminuta, vez que o
agravado não conta com patrono constituído.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 20/23).
É o relatório.
Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo
Civil, “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
No caso, a suspensão da carteira nacional de habilitação
do executado não se mostram adequada à obtenção do resultado prático
pretendido com a execução, que é o pagamento do débito alimentar.
À toda evidência, a suspensão da CNH infringe o direito
de locomoção e, eventualmente a sobrevivência do devedor, caso dependa do
veículo pessoal para cumprir suas atividades profissionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125201-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.729
4
Por fim, a medida requerida tem pouca eficácia em
relação ao adimplemento do débito, ultrapassando o efeito coercitivo. Seu
propósito é meramente punitivo, o que não coaduna com a finalidade da
execução civil.
Da mesma forma, a jurisprudência desse Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
CONVERTIDA
AO
RITO
DE
EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – MEDIDAS
COERCITIVAS ATÍPICAS – PRETENSÃO À
SUSPENSÃO
DE
CNH,
PASSAPORTE
E
CARTÕES DE CRÉDITO. Recurso ofertado em face
de decisão que, em ação de execução de alimentos,
indeferiu a aplicação de medidas coercitivas
atípicas, previstas no artigo 139, IV, do CPC –
Pretensão à reforma que não se sustenta, uma vez
que não se vê como medidas eficazes a conduzir ao
cumprimento da obrigação – Ao devedor que, antes,
já cumpriu prisão, não se mostra plausível a
constranger-se com tais meios coercitivos –
Existência de indícios de bens, ainda que em nome
da companheira, a indicar caminho a ser percorrido
pelas exequentes, observando-se o regime de bens
em
união
tais,
como
também
possível
o
reconhecimento de eventual fraude à execução, se
as aquisições simuladas se deram, mediante dolo, a
fim de blindar patrimônio do devedor, o que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125201-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.729
5
ser
investigado
em
diligências
nos
autos,
observando-se o contraditório e devido processo
legal. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2184893-05.2017.8.26.0000, Des. Rel. Costa Netto,
9a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018)
Agravo de instrumento – Execução de alimentos –
Indeferimento de pedido de suspensão da CNH e de
bloqueio dos cartões de crédito do executado – O
conjunto probatório demonstra que as medidas
pleiteadas teriam pouca eficácia em relação ao
adimplemento do débito, ultrapassariam o efeito
coercitivo e teriam propósito meramente punitivo -
Entretanto, essa não é a finalidade da ação de
execução civil - Confirma-se decisão – Nega-se
provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento
2123264-30.2017.8.26.0000; Des. Rel. Mary Grün,
7a Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2018)
Assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada, a
qual deverá prevalecer pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, além
daqueles aqui declinados.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
– RELATOR –